Tribunal: TCU
Processo: 020.760/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6497/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de admissão de pessoal dos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 020.760/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Eraci Goncalves de Oliveira (CPF XXX.987.927-XX); Erica Andrade Carvalho Mendez (CPF XXX.356.457-XX); Gabriela Machado Ventura (CPF XXX.148.557-XX); Guilherme Carneiro Montes (CPF XXX.601.174-XX); Gustavo Silva Nunes (CPF XXX.091.727-XX); Hilmara Ferreira da Silva (CPF XXX.932.417-XX); Igor Luis Pereira e Silva (CPF XXX.840.867-XX); Ingrid Hammes (CPF XXX.688.527-XX); Isabella Cristina da Silva Jorge (CPF XXX.546.002-XX); Isabelle Mangueira de Paula Gaspar (CPF XXX.527.997-XX); Jacques Satler Andrade Estanislau Cyrino (CPF XXX.943.047-XX); Janaina de Moura Ramalho Araujo Ayres (CPF XXX.796.187-XX); Jane Silva Maia Castro (CPF XXX.534.777-XX) e Joao Guilherme Siqueira Paiva (CPF XXX.764.917-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.